Tribunal: TJMT
Processo: 0024193-90.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024193-90.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 04.045.782/0001-36 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), SAPATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 01.895.729/0002-17 (APELADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DO ESTADO DE MT (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E SUA PARTE DISPOSITIVA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão.

2. Da análise detida dos autos e da minuciosa leitura do acórdão embargado, verifica-se que procede a afirmação dos embargantes acerca da existência de contradição entre a fundamentação do julgado e sua parte dispositiva.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO acórdão desta Câmara que, negou provimento recurso de Apelação e ratificou os termos da sentença recorrida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos na via administrativa.

O Embargante suscita que houve contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do voto.

Pugna pelo conhecimento e o provimento dos presentes Aclaratórios, e para que seja suprido o vício apontado.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado postulou pelo desprovimento do Recurso. (id. 208236655)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Com efeito, da análise detida dos autos e da minuciosa leitura do acórdão embargado, verifica-se que procede a afirmação dos embargantes acerca da existência de contradição entre a fundamentação do julgado e sua parte dispositiva.

Infere-se que apesar da fundamentação nitidamente acolher as razões recursais consignou o desprovimento do Apelo na parte dispositiva.

Logo, acolho os Aclaratórios para sanar o vício apontado de modo que a parte dispositiva passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida nos termos da fundamentação exposta”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024